Tribunal: STF
Processo: Rcl 67198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DE PERIODO CELETISTA INCONTROVERSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração contra acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo Interno para julgar procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nas hipóteses em que o Juízo reclamado, além de reconhecer a existência do vínculo trabalhista, com os consectários trabalhistas legais, também reconhece o direito a parcelas indenizatórias referentes a período em que a parte beneficiária manteve vínculo de caráter celetista com a ora Reclamante, necessária a manutenção parcial do ato reclamado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.